Tribunal: CARF
Processo: 12259.001025/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.001025/2008-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.529 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
HARSCO DO BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS SIDERURGICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/03/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
2.450/2.463) em face do V. Acórdão de no 2302-002.344 (e-fls. 2.388/2.433) da Colenda 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 20 de fevereiro de 2013 o
recurso voluntário do contribuinte visando a discutir o lançamento da NFLD no 37.025.827-4
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.001025/2008-43
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.001025/2008-43

referentes às contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados e da empresa
destinadas ao custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e a Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre parcelas de natureza remuneratória
adiante especificadas, conforme descrito no Relatório Fiscal a fls. 84/90.
02 – Diz o Acórdão recorrido que:
“Informa a fiscalização que os fatos geradores consistem em
pagamentos efetuados a segurados empregados a título de “indenização
por tempo de serviço” e “Prêmio 15% de Adicional Noturno”, os quais
se houveram por apurados a partir das informações contidas nas folhas
de pagamento da empresa, mas não foram declaradas nas respectivas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
a) Indenização por Tempo de Serviço: Rubrica paga aos empregados
com mais de 45 anos de idade, quando forem demitidos sem justa
causa, correspondente a 20 dias de salário, acrescido de 1 dia de
salário por ano ou fração superior a 6 meses a partir de 45 anos de
idade, sendo devida por força de Acordo ou Convenção Coletiva de
Trabalho firmada entre alguns estabelecimentos da empresa e o
sindicato representativo dos empregados na região.
b) Prêmio 15% Adicional Noturno: Adicional de 15% pago aos
empregados da filial VIBASA, admitidos até 30/10/1998, que já
trabalham em horário noturno, além da remuneração adicional de 35%
sobre o valor da hora normal, pelo trabalho noturno prestado entre
22h00 e 05h00.”

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/03/2002
MPF. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA A ciência ao sujeito passivo da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito após a expiração do Mandado de
Procedimento Fiscal não acarreta a nulidade do lançamento, conforme Enunciado no
25 do Conselho de Recursos da Previdência Social, de 23/02/2006.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. Tendo em vista o consagrado atributo da presunção de veracidade que
caracteriza os atos administrativos, gênero do qual o lançamento tributário é espécie,
opera-se a inversão do encargo probatório, repousando sobre o notificado o ônus de
desconstituir o lançamento ora em consumação. Havendo um documento público
com presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o
desfecho há de ser em favor dessa presunção.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RUBRICAS NÃO PREVISTAS NO §9o
DO ART. 28 DA LEI No 8.212/91. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. As verbas pagas
pela empresa a seus segurados empregados sob o rótulo de “Prêmio 15% de Adicional
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.001025/2008-43

Noturno” e “indenização por tempo de serviço”, paga aos empregados com mais de
45 anos de idade demitidos sem justa causa, não integram o rol numerus clausus de
hipóteses legais de não incidência tributária consolidado no §9o do art. 28 da Lei no
8.212/91, configurando-se como rubricas abraçadas pelo conceito jurídico de Salário
de Contribuição. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ART. 32, IV DA LEI No 8212/91. A empresa é
obrigada a declarar mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante GFIP, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, todos dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, seja em
ralação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das
contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição
(SIMPLES, Clube de Futebol, produção rural), sujeitando o infrator à multa prevista
na legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT. ENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. O grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade
econômica preponderante da empresa, assim considerada aquela que ocupa maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99. Compete à
Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o auto
enquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à
notificação dos valores eventualmente devidos. Configura-se ônus da empresa a
demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da
atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente
considerados.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. LEGALIDADE Dada a sua natureza
de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, a contribuição social
destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei 8.212/91, podendo ser exigida também
do empregador urbano, como ocorre desde a sua origem, quando instituída pela Lei
2.613/55. A contribuição destinada ao INCRA tem caráter de universalidade e sua
incidência não está condicionada ao exercício da atividade rural.
Recurso Voluntário Negado
A decisão foi registrada nos seguintes termos: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a
SEJUL/CARF/MF/DF, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado.”

03 - Cientificado do acórdão por via postal em 28/03/2014, conforme Aviso de
Recebimento - AR (e-fl. 2.442/2.443), o contribuinte interpôs, tempestivamente, em 11/04/2014, o
Recurso Especial, que de acordo com o despacho de admissibilidade de (e-fls. 2.553/2.561) de
26/01/2016 confirmado pelo despacho de reexame (e-fls. 2.562/2.563) foi dado seguimento
parcial ao recurso especial do contribuinte em relação à seguinte matéria: (incidência de
contribuições previdenciárias sobre indenização por tempo de serviço).
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.001025/2008-43

05 – Em síntese em suas razões o contribuinte requer a reforma do julgado nessa
matéria em relação a indenização por tempo de serviço.
06 –Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada para ciência conforme despacho
de encaminhamento de e-fls. 2.598 de 28/10/2020 para ciência do recurso especial e do despacho
de admissibilidade, apresentando contrarrazões, de acordo com e-fls. 2.599/2.605 em 31/10/2020
alegando em síntese a manutenção da decisão recorrida.
07 –Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo, contudo, entendo que não
merece ser recepcionado, explico.
09 – Apesar da juntada aos autos do paradigma Ac 2301-001.914 que tem por
ementa o seguinte:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2006
DECADÊNCIA PARCIAL De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo
Tribunal Federal, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 são
inconstitucionais, devendo prevalecer as disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional, no que diz respeito a prescrição e decadência.
Não havendo pagamento antecipado do tributo exigido no lançamento, aplica-se o
prazo qüinqüenal previsto no artigo 173, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional.
ISENÇÃO Apurou-se durante a fiscalização que no período da ocorrência dos fatos
geradores não foi concedida a isenção pleiteada pela recorrente, uma vez que não
foram atendidos os requisitos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Ademais,
verificou-se que a recorrente não possui o Certificado de Entidade de Assistência
Social desde 1999 e pelo histórico levantado pelo fiscal autuante observou-se que a
entidade teve indeferida a renovação do CEAS, por meio da Resolução no 055/99 de 05
de março de 1999, publicada em 08 de março de 1999, e o indeferimento em grau de
reconsideração foi definido pela Resolução no 100/99 de 26 de abril de 1999, publicado
em 27 de abril de 1999.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO Para a Suprema Corte, o pagamento
desse benefício em forma de vale ou dinheiro não lhe altera a natureza jurídica que é
de indenização e, portanto, não sujeito à incidência da contribuição previdenciária.
INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO A indenização por tempo de serviço, tal
como prevê as Convenções Coletivas anexadas aos autos, é devida aos professores ou
auxiliares da administração escolar que são demitidos sem justa causa, correspondente
a três dias para cada ano letivo trabalhado. Não estão presentes os critérios da
habitualidade e da retributividade nesses pagamentos, cuidando-se de valores os quais
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.001025/2008-43

possuem nítida natureza indenizatória, pois têm por objetivo reparar o trabalhador em
situação de rompimento do vínculo empregatício por vontade do empregador. (Grifei)
ABONO ESPECIAL Abono anual linear para todos os professores e calculado sobre o
respectivo salário, conforme previsão das respectivas Convenções Coletivas. São
valores pagos anualmente e com habitualidade, em decorrência da natureza da
atividade exercida pelo empregado, previamente ajustada nas Convenções Coletivas,
revelando color salarial e, portanto, sujeitos à incidência da contribuição
previdenciária.

10 – Apesar da ementa constar supostamente a questão decidida, na realidade, o
voto vencedor do redator designado do voto paradigma decidiu o assunto por outro viés em dar
provimento ao recurso voluntário unicamente em vista do fato da contribuinte naquele caso, ser
beneficiária de declaração de utilidade pública e portanto imune às contribuições previdenciárias.
11 – Veja que no voto vencedor apesar de constar que o redator designado
discorda do relator quanto à matéria de “isenção”, na realidade e a meu ver, entendo que a
solução do caso tratou pelo reconhecimento da imunidade à contribuinte e portanto, o fator
decisivo para a controvérsia ali tratada já estaria resolvida pelo fato de não haver a incidência
tributária sobre tais verbas lançadas. A respeito indico trechos do voto vencedor do redator
designado, verbis:
“Com todo respeito ao nobre relator, discordo de suas conclusões unicamente quanto à
matéria isenção.
Antes, devemos tecer alguns comentários sobre a discussão da matéria.
Conforme o Relatório Fiscal, a motivação para o lançamento foi de que a entidade não
era isenta.
Nos processos de entidades beneficentes de assistência social, consideradas, em tese,
isentas, a prática nos leva a verificar se essa condição foi desconsiderada pelo Fisco,
com o devido procedimento administrativo fiscal (ato cancelatório).
Na verificação dos autos encontramos situação diversa, o Fisco fundamenta seu
lançamento pelo fato da recorrente se considerar, mas não ser, em tese, isenta, devido
ao cumprimento de regras anteriores a Lei 8.212/1991, possuindo o chamado direito
adquirido.
(...) omissis
Pois bem, por ser essa a razão do lançamento, por se tratar de matéria de ordem
pública (Art. 267, CPC), por ser ela a razão da discussão e em respeito ao Princípios
Constitucionais da Legalidade e da Eficiência, devemos analisar e decidir sobre a
questão, conforme reconhece o nobre relator, em seu voto vencido
(...)
Portanto, resta claro que a recorrente manteve no período sua condição de isenta -
pois, como demonstrado por todas as decisões do Ministério da Previdência Social, da
Consultoria Geral da República e do próprio STF, o pedido do certificado possuí
efeitos ex tunc - e como para que o lançamento pudesse prosperar haveria a
necessidade de que se desconstituísse essa condição, pelo devido processo (Ato
Cancelatório), como determinava a Lei 8.212/1991.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.001025/2008-43

Sem essa necessária medida, a recorrente permanece isenta, desde 1974, cabendo ao
Fisco a tomada de medidas necessárias para a desconstituição, caso seja o caso, dessa
condição, pois sem ela não há como exigir contribuições patronais da recorrente, já
que essa medida é determinada pela Lei 8.212/1991.”
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto.”

12 – Outrossim, seque o dispositivo do acórdão paradigma:
“Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Redator Designado. Vencidos os Conselheiros
Leôncio Nobre de Medeiros, Mauro José Silva e Adriano Gonzáles Silvério; II) Por
maioria de votos: a) em conhecer das razões do recurso, nos termos do voto do Relator.
Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou em não conhecer do recurso no que
tange às alegações sobre isenção. Redator designado: Marcelo Oliveira. Declaração
de voto: Mauro José Silva e Damião Cordeiro de Moraes. Sustentação oral: Kildare
Meira OAB: 15889 / DF.”

13 – Portanto, pela análise do voto do redator designado que reconheceu a
imunidade da contribuinte, logo, abrangeu todo o período lançado e portanto, até mesmo o voto
do relator que afastou tal matéria na ocasião, e apesar de ter tratado das matérias lançadas, e
indicadas na ementa, ocorre que as razões de decidir na realidade são do voto do redator
designado que tratou de tema diverso do quanto foi afeto ao caso ora em discussão.
14 – Essa situação fica mais clara, pela análise de que houve embargos de
declaração por parte da Fazenda Nacional questionando esse fato no qual foram acolhidos a fim
de retificar tal fato e inclusive a ementa do julgado, conforme decisão da Turma, verbis:
“Entende a PGFN, embargante, que:
1. Houve, em síntese, contradição entre a ementa e o dispositivo do julgado;
2. A leitura do inteiro teor do acórdão leva a entender que o posicionamento exposto na
ementa restou vencido, por ter a maioria do Colegiado votado pelo cancelamento
integral do lançamento, em face do reconhecimento da condição de isenta da entidade
autuada;
3. Sendo assim, requer-se, inicialmente, que o Colegiado esclareça qual foi o resultado
do julgado, isto é, qual posicionamento sagrou-se vencedor: aquele que concluiu pela
procedência parcial do lançamento ou o que decidiu ser o auto de infração
integralmente improcedente;
4. Caso a posição vencedora tenha sido a que concluiu pela insubsistência total do
lançamento, requer-se seja adequada a ementa do acórdão, a fim de que reflita o
efetivamente decidido no processo;
5. Assim sendo, a PGFN requer que os presentes Embargos de Declaração sejam
recebidos, conhecidos e providos para que seja sanado o vicio apontado.
Em análise dos embargos, fls. 0625, verificou-se que há razão na oposição dos
embargos e em seus fundamentos, pois há a contradição apontada, já que o acórdão
deu provimento ao recurso e a ementa dá a entender que houve a provimento parcial.
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.001025/2008-43

(...) omissis
Quanto à ementa, a mesma deve ser retificada, a fim de demonstrar o provimento do
recurso, devido, em síntese, o sujeito passivo ainda possuir a isenção, passando a
constar na ementa a seguinte decisão:
“ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
Ficam isentas das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8212/1991
entidade beneficente de assistência social que atenda aos requisitos constantes de
seu Art. 55, cumulativamente.
Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção será requerida.
No presente caso, ficou demonstrado que o sujeito passivo possuía direito
adquirido à isenção.
ISENÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO CANCELATÓRIO.
Para as entidades que antes da publicação da Lei 8.212/1991 possuíssem direito
adquirido à isenção, como prevê o § 1°, Art. 55 da Lei 8.212/1991, sempre foi
necessário e obrigatório o devido procedimento administrativo fiscal denominado
“Ato Cancelatório de Isenção”, previsto no §4°, Art. 55 da Lei 8.212/1991, já que
sem esse procedimento a entidade permanece isenta.
No presente caso, não houve o devido procedimento de cancelamento da isenção,
motivo do provimento do recurso.”
15 – Portanto, a matéria que foi dado provimento ao acórdão paradigma é diversa
da exposta nas razões recursais e portanto, entendo que não merece conhecimento.
Conclusão
16 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2614
DF CARF MF
Original